Tribunal: TJBA
Processo: 0508284-83.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0508284-83.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. APELANTE: ROBSON GONSAGA PAPA Advogado(s): APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO ( ART. 16, PARÁGRAFO PRIMEIRO, IV, DA LEI N. 10.826/2003), À PENA DE 03(TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, SENDO SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10(DEZ)) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/30(UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE Á ÉPOCA DO FATO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não é possível, nesta instância recursal, sem dados concretos, analisar a situação do Postulante, sendo função do Juízo da Execução suspender a cobrança das custas processuais, na hipótese de se conceder a benesse da gratuidade. PRELIMINAR DE ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. 2. O Recorrente postula, como preliminar, a sua absolvição, porquanto a única prova que lastreia a persecução criminal padece de eficácia, uma vez inexistente a comprovação de que teria consentido, de forma voluntária e livre de qualquer coação, com o ingresso de policiais em sua residência. A matéria em análise já fora dirimida pelo STF em sede de repercussão geral, através do julgamento do REsp n. 603.616/RO, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, quando definiu que “ a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Conforme noticiado in folios, durante ronda da polícia militar na Rua Torneira, bairro Subaé, três indivíduos, em atitude suspeita, foram abordados, tendo um deles deixado cair munições e, quando indagado, afirmou que a arma estaria escondida em sua residência, tendo os milicianos se deslocado até o local, onde foi encontrado um revólver calibre 38, numeração aparente 772972, municiado com cinco cartuchos, sendo um "picotado". Como se vê, a entrada no referido imóvel ocorrera porque havia um contexto fático anterior que permitia a aludida busca para verificação da ocorrência de suposto crime. Assim, não há que se falar em nulidade, porquanto demonstrados os fundados motivos para legitimar o acesso dos policiais, sem ordem judicial, ao domicílio do Infrator, confirmando a prática de crime permanente em estado de flagrância. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. 3. Analisando o cálculo dosimétrico na 2ª (segunda) etapa, verifica-se que, mesmo com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não foi possível proceder a minoração na pena do Apelante, por conta do óbice inserto no verbete sumular n. 231 do STJ. E, por restar fixada no mínimo legal, não é possível diminuí-la ainda mais, ou seja, aquém do patamar previsto, em respeito ao preconizado na citada súmula. EXCERTOS DO STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. 4. Na espécie, a reprimenda do Acusado restou fixada em 03(três) anos de reclusão, de modo que a sanção pecuniária de 10(dez) dias-multa está em consonância com a condenação corporal, restando estabelecida na mesma similitude. Isso posto, em relação a pretendida isenção, necessário destacar que a multa no crime de posse ilegal de arma de fogo é principal, parte integrante do tipo penal, razão pela qual decorre da condenação, sendo, portanto, inviável o acolhimento do pleito. RECURSO, PARCIALMENTE, CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0508284-83.2017.8.05.0080, em que figuram, como Apelante, ROBSON GONSAGA PAPA, e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER, PARCIALMENTE, do Recurso de Apelação e, na parte remanescente, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.